Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. CIÊNCIA. BEM. ORIGEM ILÍCITA. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MULTA. EXTIRPAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS AUSENTES.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias -multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena.

II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de dolo do agente ao receber, conduzir e manter consigo veículo automotor que sabia ser de origem ilícita, de modo a caracterizar o cometimento de receptação simples, cabendo ao réu o ônus de demonstrar que desconhecia tal origem ilícita e que não agiu com negligência, de modo a possibilitar a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, readequando, assim, a individualização da pena. Também, cabe apreciar a legalidade da valoração negativa dos maus antecedentes por ocasião da fixação da pena-base, na primeira fase de individualização da pena e, ainda, da aplicação da pena de multa, do regime inicial de cumprimento de pena fixado e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III - Razões de decidir:
3. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo encontrado em sua posse, é isolada do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 3.1. Desse modo, não se transmitiu a credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por não ter comprovado a falta de ciência de que o carro que recebeu de pessoa conhecida e que conduzia, se tratava de produto de crime anterior, impondo a manutenção da condenação por receptação simples.
4. No caso dos autos, não há que se falar em crime de receptação culposa, definida no § 3o do artigo 180 do Código Penal, porque não comprovados seus requisitos.
5. Em que pese os pedidos subsidiários da Defesa técnica, de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, com os consectários na pena, bem como fixando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto e substituição da pena, sendo mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação simples e, verificado que o magistrado fixou corretamente a reprimenda, impõe-se a manutenção do julgado quanto à matéria.
6. Condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente praticados, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena, são aptas para valorar desfavoravelmente os antecedentes do réu, embora não possam ser utilizadas para fins de reincidência, conforme repercussão geral do STF – Tema 150. 6.1. Segundo entendimento do egrégio STF, a sua inaplicabilidade é que deve ser fundamentada.
7. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 7.1 Como sabido, não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.2. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
8. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa, porquanto decorrente do preceito secundário do tipo penal e, portanto, de aplicação obrigatória.
9. A existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência são justas causas para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes.
10. Consideradas as balizas previstas no artigo 44, do Código Penal, em cotejo com a reincidência do recorrente e sua culpabilidade negativa, não se faz possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na espécie.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.